Tribunal: TJSP
Processo: 1002251-87.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente de trabalho – Lesão em membro superior esquerdo – Incapacidade laborativa não comprovada – Amparo indevido – Sentença reformada – Recursos oficial e do INSS providos.

Dou provimento aos recursos oficial e do INSS, para julgar o pedido improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002251-87.2016.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado
MASSILON FERREIRA PONTES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1002251-87.2016.8.26.0268
Voto no 23.671
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1002251-87.2016
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Massilon Ferreira Pontes
COMARCA:
Itapecerica da Serra 2a Vara Cível
VOTO No 23.671
Acidente do trabalho Acidente de trabalho
Lesão em membro superior esquerdo

Incapacidade laborativa não comprovada

Amparo indevido
Sentença reformada

Recursos oficial e do INSS providos.
Dou provimento aos recursos oficial e do
INSS, para julgar o pedido improcedente.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação do INSS
contra a r. sentença de fls. 156/158 que, em ação acidentária,
julgou procedente o pedido deduzido, para condenar o ente
público ao pagamento de auxílio acidente, e demais consectários
legais, pois o juiz de primeiro grau, com base no conjunto
probatório coligido, entendeu comprovados o nexo causal e a
incapacidade laborativa, em relação à queixa de sequelas em
membro superior esquerdo, decorrentes de acidente de trajeto
(automobilístico).
O ente público, em seu apelo, alerta,
inicialmente, para a necessidade do reexame necessário da r.
sentença. No mérito, ressalta a conclusão do laudo pericial oficial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1002251-87.2016.8.26.0268
Voto no 23.671
fls.3
a qual não reconheceu incapacidade laborativa no segmento
atingido pelo acidente. Pede o provimento do recurso, julgando-se
o pedido improcedente (fls. 162/165).
Contrarrazões (fls. 169/179).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Preliminarmente, considero interposto o
recurso oficial, por força do disposto no art. 496, I, do CPC em
vigor, bem como da Súmula no 423, do C. STF, e da Súmula no
490, do E. STJ.
Prossigo no mérito.
O autor narra, na inicial, que, no dia
22.08.2015, no trajeto para sua residência, após regular jornada
de trabalho, sofreu acidente automobilístico, o qual resultou em
lesão no seu membro superior esquerdo.
Recebeu auxílio doença acidentário entre
07.09.2015 e 03.03.2016 (fl. 100), porém, entende que mesmo
após afastamento para tratamento, houve redução de sua
capacidade laborativa.
Veio a juízo pleiteando o reparo definitivo
da lei.
Contudo,
sem
razão,
devendo
ser
decretada a improcedência do pedido.
O acidente restou comprovado.
A empregadora emitiu a CAT (fl. 17) e o
INSS deferiu o auxílio doença acidentário (fl. 100).
Entretanto, respeitada a convicção do
magistrado sentenciante, os elementos técnicos colhidos nos
autos não permitem admitir a incapacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1002251-87.2016.8.26.0268
Voto no 23.671
fls.4
De fato, ao exame físico do membro
superior, o perito judicial informou ausência de atrofia ou da
diminuição da força muscular, bem como negativação das
manobras ortopédicas indicativas de comprometimento clínico (fl.
126).
Ao final, o médico de confiança concluiu
(fl. 129):
“Periciando apresenta leve sequela do acidente
relatado, com discreta dor a movimentos de ombro. Entretanto, tais
alterações não levam a déficit de função em braço esquerdo, além de não
ser o seu membro dominante.
Portanto, no presente caso, o periciando não
apresenta incapacidade para o trabalho, visto que consegue
desempenhar todas as funções necessárias com membros superiores.”
Inexistem, nos autos, quaisquer outros
elementos técnicos que pudessem infirmar o parecer médico
oficial, o qual, então, merece prevalecer.
Destarte, como já se decidiu:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão
ou a doença; mas sim a efetiva redução da
capacidade laborativa decorrente da atividade
profissional. É o que dispõe o artigo 86, caput,
da Lei no 8.213/91: - “O auxílio acidente será
concedido, como indenização, ao segurado
quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução
da
capacidade
para
o
trabalho
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1002251-87.2016.8.26.0268
Voto no 23.671
fls.5
habitualmente exercia” (AP 644.309.5/5-00
TJ/SP
17a Câm
Rel Alberto Gentil

01/12/2009).
Esse é o entendimento expresso no art.
86, da Lei no 8.213/91, com a alteração dada pela Lei no 9.032/95,
que
preceitua: “o auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza resultem
seqüelas que impliquem redução da capacidade funcional”.
Assim,
não
comprovada
a
efetiva
incapacidade laborativa, de rigor o provimento dos recursos oficial
e do INSS, para julgar o pedido improcedente, lembrando a
isenção que favorece ao autor, quanto aos encargos da
sucumbência, conforme o disposto no parágrafo único, do artigo
129, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO aos recursos oficial e do INSS, para julgar o
pedido improcedente.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR